Tribunal: TJPA
Processo: 0800234-13.2021.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800234-13.2021.8.14.0077

APELANTE: WALASON LUAN DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
PLEITO ABSOLVIÇÃO. NULIDADE AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.
RECONHECIMENTO PESSOAL DA TESTEMUNHA PEDRO QUE JÁ CONHECIA ANTERIORMENTE O APELANTE. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO.

DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA A IMPOSIÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2º-A, INCISO I DO CPB, DESDE QUE COMPROVADO O SEU EMPREGO NA PRÁTICA DO CRIME
.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. CABIMENTO. RÉU NÃO REINCIDENTE E PENA APLICADA ENQUADRAR-SE NOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 33, §2º ‘B’ DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
WALASON LUAN DA SILVA SOUZA
, através de advogado constituído, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença
,
que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso

nas sanções punitivas do
art. 157, §2º- A, inciso I do Código Penal (Roubo majorado pelo uso de arma fogo)
a pena definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e o pagamento de 143 (cento e quarenta e três) dias multa
,
a ser cumprida em regime
fechado.

Narra a
Denúncia
que:

“(...)
Consta nos autos de inquérito que, no dia 30.03.2021, por volta das 11h00min, na Loja de confecções “Elite”, Bairro Santa Quitéria, nesta Urbe, o denunciado WALASON LUAN DA SILVA SOUZA, mediante violência e grave ameaça, agindo de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, subtraiu 01 (um) aparelho celular, marca Motorola one macro, cor Azul, e algumas peças de roupas da loja de confecções, tendo como proprietária a Sra. Rubiany Uchoa dos Santos.

Depreende-se da peça investigativa que no dia, hora e local supramencionados, a vítima Pedro Uchoa dos Santos estava na entrada principal da loja de confecções, momento em que fora abordado pelo acusado, que mediante arma de fogo em punho, ordenou que o entrasse no local e após, subtraiu os objetos acima descritos.

Em sede policial, a vítima Pedro Uchoa dos Santos reconheceu o denunciado WALASON LUAN DA SILVA SOUZA, conforme o Auto de Reconhecimento Fotográfico (31127795 - Pág. 11), bem como ressaltou que no momento da abordagem, o acusado apontou a arma de fogo para a cabeça da vítima e proferiu as seguintes textuais “SE TÚ GRITAR EU VOU TE DAR UM TIRO”.

A vítima Rubiany Uchoa dos Santos, declarou que:

“(...) Que é proprietária da loja de confecções, cujo nome fantasia é ELITE e no dia 30.03.2021, tomou ciência que seu estabelecimento comercial havia sido roubado; Que além de algumas peças de roupas, levaram o aparelho celular de seu irmão Pedro Uchoa; Que Pedro relatou que fora abordado na porta da loja, quando o nacional conhecido por LUAN, o qual já havia estudado com Pedro, aproximou-se dele com uma arma de fogo e anunciou o assalto (...)”.

Destaque-se que o denunciado confessou perante a Autoridade Policial a prática do crime em tela, e apesar das diligências empreendidas, a res furtivas não foi localizada.
[...]”

A denúncia foi recebida e a audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante através de seu Defensor interpôs apelação (ID 9880091), requerendo a preliminarmente a revogação da prisão preventiva; a nulidade pelo reconhecimento fotográfico e consequentemente a absolvição, nos termos do art. 386, V, do CPP; a exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo; a diminuição da pena base; a modificação do regime inicial.

O Órgão Ministerial ofereceu contrarrazões
ID 9880095
,
analisando o conjunto probatório produzido nos autos, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, (ID 10057408), que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa
.

O Recorrente pleiteia preliminarmente por meio do recurso de apelação o direito de recorrer em liberdade.
Sendo assim, observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de
habeas corpus
.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta
seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I - processar e julgar:

a)

originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1. PRELIMINARES. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E/OU DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DO ARTIGO 319, DO CPP: NÃO CONHECIDO.

1. É
inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. precedentes desta eg. corte.

2. ADEMAIS, Não há que se falar em concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória fundamentou idoneamente a necessidade da prisão cautelar em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida que justificasse a concessão, de ofício, DO PEDIDO.

3. pretensão recursal NÃO CONHECIDA.

2. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, EXASPERANDO A PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL ANTE A AFERIÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS D(9571619, 9571619, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DECRETAÇÃO DA NULIDADE PROCESSUAL EM FACE DA ILICITUDE DE PROVAS. DENÚNCIA ANÔNIMA E INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPROVIMENTO. ENTRADA AUTORIZADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. ART. 33, §3º DO CPB E 42 DA LEI Nº 11.343/06. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO INCABÍVEL. FALTA DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1
. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. É cediço que o atual e pacífico entendimento das Cortes Superiores converge no sentido de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no (9555316, 9555316, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26)

Portanto, diante do exposto,
rejeito a preliminar em referência.

A defesa sustenta que o auto de reconhecimento fotográfico não obedeceu às regras do art. 226 do CPP, pleiteando a reforma da Sentença condenatória para que seja absolvido da imputação com o argumento de suposta fragilidade probatória para ensejar a condenação.

A prova produzida no curso da instrução processual foi apreciada pelo juiz da causa nos seguintes termos:

“(...)
A materialidade e a autoria do ilícito patrimonial praticado pelo réu se depreendem tanto dos depoimentos e reconhecimento fotográfico colhidos em sede policial, com destaque para o depoimento da vítima Pedro Uchôa dos Santos, reafirmados em sede de contraditório e ampla defesa, conforme mídia anexa. Com efeito, a responsabilidade penal do Réu está comprovada nos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, donde denoto serem suficientes para imputá-lo a prática do núcleo do tipo penal. Em Juízo, a vítima Rubiany Uchoa dos Santos relatou que no dia dos fatos seu estabelecimento comercial foi assalto pelo réu, tendo sido subtraído peças de roupas – camisas e bermudas
–, afirmando que o acusado fora reconhecido por seu irmão, a vítima Pedro Uchôa, pois este havia estudado com o assaltante. Corroborando, a vítima Pedro Uchôa também prestou depoimento em Juízo, confirmando que reconheceu o acusado Walason Luan como sendo o autor do crime, confirmando que estudará com ele e, por isso, não tinha dúvida sobre a identidade do assaltante.
Afirmou foi abordado pelo réu que empregava arma de fogo, tendo sido ameaçado, com a arma apontada para a sua cabeça, e que se gritasse iria atirar. No mais, confirmou a subtração de seu aparelho celular e das roupas pertencentes à loja de sua irmã, a vítima Rubiany.
(...)”

Acrescento.

A testemunha Pedro Uchôa, reconheceu em juízo o denunciado como o indivíduo que praticou o crime descrito na denúncia.

É de ser frisar que Pedro já conhecia anteriormente o réu, pois foi seu colega de sala de aula.

O apelante apesar de negar em seu interrogatório em juízo o crime em tela, confessou-a na fase policial.

Assim verifico que durante a instrução criminal, ficou perfeitamente demonstrada a materialidade e autoria delitiva pelo apelante.

Registro que o fato de não ter sido estritamente obedecido o preceituado no
art. 226 do CPP, na fase policial
não nulifica o ato de reconhecimento, vez que as determinações existentes no mencionado dispositivo, a meu sentir, não se revestem de obrigatoriedade, sendo apenas recomendações
.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO A RESPONSABILIDADE DO APELANTE – AUTO DE RECONHECIMENTO - PELAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE SEGUIRAM AO DESFECHO DO CASO, NAS INFORMAÇÕES DO OFENDIDO, O VIGIA DA ESCOLA, DESNECESSÁRIA SE MOSTROU A FORMALIDADE DO
RECONHECIMENTO PESSOAL QUANDO A PRÓPRIA VÍTIMA FOI QUE LEVOU AO CONHECIMENTO DA POLÍCIA A IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO, PEDINDO PROVIDÊNCIAS, AFINAL O RÉU JÁ TINHA SIDO ALUNO DA ESCOLA ASSALTADA. DESTE MODO,
SOMENTE QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE FAZER-SE O RECONHECIMENTO DE PESSOA É QUE SE PROCEDE NA FORMA DA LEI, INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP – DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA PARCIALMENTE, DE OFÍCIO, ALTERANDO-SE A PENA-BASE E A FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE – APELO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em conhecer do recurso para lhe negar provimento e, de ofício, alterar a pena-base e a fração da causa de aumento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Rel (9637525, 9637525, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-23, Publicado em 2022-05-30)

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL.
1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022).
Grifei

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE JUDICIAL. CREDIBILIDADE. CONFISSÃO DO APELANTE EM JUÍZO. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES
. IMPROCEDÊNCIA. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES. PENA BASE. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito pela vítima e a confissão do acusado em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.
Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.
2. A circunstância de os agentes estar 8977220, 8977220, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-12) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. 157, § 2º, VII. DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA MERITÓRIA- AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONCISA, EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO CONSTANTES DOS AUTOS, BEM COMO A CONFISSÃO DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois. Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira. Belém/PA, 28 de março de 2022. DESª. ROSI GOMES DE FARIAS Relatora (8773943, 8773943, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30) (GRIFEI).

Nestes termos, ratifico que a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento da vítima

e de seu irmão que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o envolvimento do réu na ação criminosa em análise.

Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando a autoria do delito ao réu.

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação do apelante
, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que o apelante autor do crime de roubo.

Pleiteia o recorrente o afastamento da majorante referente ao uso de arma de fogo, alegando que não ter sido realizada a apreensão e a perícia na mesma.

A vítima e seu irmão Pedro, conforme o já relatado, confirmaram que o crime foi praticado mediante ameaças de arma de fogo e
que o apelante, inclusive, apontou a arma de fogo contra a cabeça de Pedro.

É sabido que à apreensão da arma e apuração de sua lesividade para a implementação da causa de aumento a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores que é dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas
. 2. Tendo em vista o quantum final da reprimenda superior a 4 anos de reclusão e a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela circunstância judicial desfavorável referente ao concurso de agentes, o modo prisional fechado deve ser mantido, conforme art. 33 e parágrafos do CP3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 675.941/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021)

Importante apresentar que, não há qualquer impedimento em se comprovar a materialidade delitiva por meio da prova oral obtida nos autos por prova testemunhal e/ou documental, de modo que a prova da existência do crime pode ser formada por qualquer elemento probatório não vedado em lei.

Ademais, conforme a Súmula 14 do TJ-PA:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I do CPB, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Logo, a utilização da referida arma no assalto restou devidamente comprovado nos autos, não procedendo o pleito de exclusão da referida majorante.

Pleiteia a defesa pela reforma da sentença do juízo de 1° grau, para reduzir a pena base para o mínimo legal, aduzindo que a fundamentação inidônea do magistrado quanto a culpabilidade e consequências do crime.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente, nas sanções punitivas do art.
art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal
(Roubo majorado pelo uso de arma de fogo) c/c art. 70 do CPB

A PENA DEFINITIVA DE 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
E 143 (CENTO E QUARENTA E TRÊS) DIAS-MULTA
, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, e 112 (cento e doze) dias multa
considerando, nesta fase como circunstâncias judiciais negativas:
culpabilidade, consequências do crime

O magistrado assim fundamentou as circunstâncias do art. 59 do CPB:

Analisadas as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com
culpabilidade
anormal à espécie, tendo em vista que apontou a arma de fogo para a cabeça da vítima, menor de idade, proferindo palavras de ameaças, de que se a vítima gritasse, ela iria levar um tiro. Não há registro de antecedentes criminais na forma da súmula nº 444 do STJ, pelo que deixo de valorá-los de forma negativa. Acerca da conduta social, não existe nos autos nada que a desabone; quanto à personalidade, de igual forma, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente; nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os motivos são normais à espécie; as circunstâncias se encontram relatadas nos autos, nada tendo a ser valorado em seu desfavor; as
consequências
são desfavoráveis, uma vez que as coisas subtraídas não foram recuperadas; finalmente, o comportamento da vítima em nada contribuiu ao delito. Nesse sentido, estou por fixar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa.

Assim, observa-se que pena base foi aplicada de forma justa e proporcional ao caso em concreto, diante de toda gravidade do delito, só afastando do mínimo legal o quantum de dois anos de reclusão.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base
não
deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: “
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
” (
RT
767/620).

Não havendo outros questionamentos referentes a dosimetria do crime roubo, mantenho a pena fixada na sentença,

ou seja,
e
m

07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 143 (cento e quarenta e três) dias-multa.

Por fim, a defesa requer a modificação do regime fechado para o semiaberto, eis que não há justificativa para o início de cumprimento de pena no regime mais gravoso.

O magistrado sentenciante fundamentou sua decisão no regime mais severo, nos seguintes termos:

“Com fundamento no art. 33, §2º, alínea “a”, §3º, do CPB, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, e atento, ainda, aos enunciados nº 718 e 719, da súmula dominante da jurisprudência do STF, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em regime fechado.”

Entendo que o magistrado não fundamentou suficientemente as razões para fixação em regime mais severo, já que somente apontou como motivação as circunstâncias judiciais desfavoráveis, sem mais explicações.

O réu não é reincidente.

Os Tribunais Superiores se posicionaram no sentido de que não há óbice em estabelecer regime menos severo, quando o condenado não for reincidente, e quando a pena aplicada enquadrar-se parâmetros estabelecidos no art. 33, §2º ‘b’ do Código Penal.

Portanto,
não se admite a imposição de regime mais severo que aquele fixado em lei com base apenas na gravidade abstrata do delito. Para exasperação do regime fixado em lei é necessária motivação idônea, consoante entendimentos já sumulados de nossas Cortes Superiores e, no caso em análise, isso não aconteceu,
verbis:

Súmula 718 do STF
: A OPINIÃO DO JULGADOR SOBRE A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO DO QUE O PERMITIDO SEGUNDO A PENA APLICADA.

Súmula 719 do STF
: A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

Posto isso, considerando os elementos acima expostos, manifesto-me pelo
direito do apelante em cumprir a pena imposta em regime SEMIABERTO.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta em favor de Walason Luan da Silva Souza,
lhe dou parcial provimento
, apenas para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto.

É
o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 17/10/2022